Tribunal: TRF3
Processo: 5000941-09.2024.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
401/775)

5000941-09.2024.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000941-09.2024.4.03.6108

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: NASSER IBRAHIM FARACHE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DUCLER FOCHE CHAUVIN - SP269191-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EVIDENTE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de ofício, desclassificou a conduta narrada na deúncia para o crime do art. 337-A, III, do Código Penal, e negou provimento ao apelo defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à desclassificação da conduta; (ii) à negativa de aplicação do art. 337-A, §1o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado as teses relevantes da defesa.

4. Nenhuma obscuridade, omissão ou contradição contamina o julgado, que decidiu, com clareza, pela possibilidade de desclassificação jurídica dos fatos narrados na denúncia (sem alteração do quadro descrito pela acusação), nos termos do art. 383, do CPP.

5. Em razão do princípio da especialidade, a norma que tipifica a sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP) prevalece sobre a tipificação genérica de sonegaão tributária do art. 1o, da Lei n. 8137/90.

6. Inexiste omissão no aresto quanto à análise da possibildiade de extinção da punibilidade do agente com fundamento no art. 337-A, §1o, do Código Penal, pois, no caso concreto, o embargante foi condenado por prestar declaração falsa em GFIP, como apurado em procedimento de fiscalização instaurado pela autoridade fazendária. Ou seja, não houve confissão e declaração integral das contribuições devidas antes do início da ação fiscal, como exige o dispositivo invocado.

7. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão e não suposta antinomia entre as interpretações e raciocínios adotados pelo julgador no caso concreto e aqueles adotados por outros órgãos julgadores. 3. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000941-09.2024.4.03.6108

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: NASSER IBRAHIM FARACHE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DUCLER FOCHE CHAUVIN - SP269191-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de NASSER IBRAHIM FARACHE em face do acórdão proferido à unanimidade por esta E. 11a Turma (ID. 365576579) que “decidiu, DE OFÍCIO, reclassificar a conduta narrada na denúncia para o crime do art. 337-A, III, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal (emendatio libelli), e NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo".

O embargante sustenta que o aresto padece de contradição, pois a reclassificação dos fatos constituiu “mutatio libelli” e, por isso, “necessita de aditamento da denúncia, sob pena de nulidade absoluta por violação ao contraditório e ampla defesa”. Subsidiariamente, pede a extinção da punibilidade do agente, nos termos do disposto no art. 337-A, §1o, do Código Penal.

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as questões devolvidas a esta Corte.

Contradição

Anote-se, de saída, que a declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, vale dizer, se há dissonância interna e não suposta antinomia entre as interpretações e raciocínios adotados pelo julgador no caso concreto e aqueles adotados por outros órgãos julgadores. Assim, a alegação de que o julgado embargado contraria a prova produzida nos autos não guarda pertinência com a modalidade recursal eleita.

No caso dos autos, a defesa afirma que a reclassificação dos fatos constituiu “mutatio libelli” e, por isso, “necessita de aditamento da denúncia, sob pena de nulidade absoluta por violação ao contraditório e ampla defesa”.

Sem razão, contudo.

Nenhuma obscuridade, omissão ou contradição contamina o julgado, que decidiu, com clareza, pela possibilidade de desclassificação jurídica dos fatos narrados na denúncia (sem alteração do quadro descrito pela acusação), nos termos do art. 383, do CPP. A propósito, colhe-se do voto condutor o seguinte trecho:

“EMENDATIO LIBELLI”

No caso dos autos, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra NASSER IBRAHIM FARACHE O, imputando-lhe a prática do crime do art. 1o, I, da Lei no 8.137/90, porque, segundo a denúncia, o acusado, na qualidade de administrador da “SIDON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.” (CNPJ no 09.528.923/0001-95), “suprimiu contribuições previdenciárias, patronais e de terceiros, mediante declaração inexata ao informar na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) a condição de optante pelo Simples Nacional (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) de forma indevida, com a evidente intenção de reduzir as contribuições e se eximir ao pagamento da cota de imposto de previdência patronal e de grau de risco de atividade - GILRAT da empresa SIDON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ no 09.528.923/0001-95), referente ao período de 01/2014 a 12/2014, incluindo o 13o salário.”

Como é cediço, a capitulação jurídica contida na denúncia é sempre provisória, cabendo ao julgador, no momento da prolação da sentença, verificar a adequação dos fatos comprovados na instrução penal ao tipo indicado na inicial acusatória, sendo perfeitamente válida sua readequação (emendatio libelli), respeitados os limites impostos pela norma processual penal.

Além disso, não há qualquer óbice ao poder do Tribunal em aplicar aludido instituto, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal.

[...]

É o que se verifica na hipótese.

Com efeito, a conduta imputada ao réu está descrita no art. 337-A, III, do Código Penal, que dispõe, “in verbis”:

“Sonegação de contribuição previdenciária

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Trata-se, pois, de norma que trata especificamente da sonegação de contribuição previdenciária, como se dá no caso, e, por força do princípio da especialidade, tem aplicabilidade no lugar da tipificação prevista no art. 1o, I a IV, da Lei n. 8.137/90, que trata da sonegação de tributos (gênero).

Corrigida a classificação do delito narrado na denúncia para o crime do art. 337-A, III, do Código Penal, passo à análise do mérito da pretensão punitiva.”

Por fim, inexiste omissão quanto à análise da possibildiade de extinção da punibilidade do agente com fundamento no art. 337-A, §1o, do Código Penal, pois, no caso concreto, o embargante foi condenado por prestar declaração falsa em GFIP, como apurado no procedimento de fiscalização no 18088-720.077/2018-80 instaurado pela autoridade fazendária. Ou seja, não houve confissão e declaração integral das contribuições devidas antes do início da ação fiscal, como exige o dispositivo invocado:

“Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)

[...]

§ 1o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.”

A propósito da materialidade do delito, confira-se o seguinte exerto do aresto embargado:

“MATERIALIDADE

A materialidade do crime de sonegação vem robustamente demonstrada nos autos, especialmente pela prova documental que acompanhou a denúncia, da qual destaco, por mais relevantes, os seguintes elementos:

- representação fiscal para fins penais (ID. 340110898 – pp. 11/12);

- Relatório de fiscalização (id. 340110898 –p. 27, id. 340110899 e id. 340110900 – pp. 1/2);

- auto de infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador e correspondentes demonstrativos de apuração (id. 340110898 – pp. 14/24).

Tais elementos revelam que a Receita Federal, no bojo do processo administrativo fiscal no 18088-720.077/2018-80, apurou que SIDON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. – CNPJ 09.528.923/0001-95, nas GFIPS transmitidas nas competências de 01/2014 a 13/2014, marcou a opção “optante pelo SIMPLES”, de maneira indevida, e, mediante tal conduta, suprimiu contribuições previdenciárias a cargo da referida pessoa jurídica (cota patronal e contribuição para o GILRAT).

A propósito da materialidade criminosa, confira-se o seguinte trecho do Relatório de Fiscalização:

“3 - DAS IRREGULARIDADES APURADAS

3.1- Da marcação indevida como optante pelo SIMPLES

O sujeito passivo objeto do presente procedimento fiscal está cadastrado no CNPJ com os códigos CNAE 8011/1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada (atividade econômica preferencial), 8121/4-00 – Limpeza em prédios e domicílios e 8292/0-00 – Envasamento e empacotamento sob contrato. Nos sistemas da RFB, consta como optante pelo Simples Nacional no ano de 2014.

[...]

Da leitura dos três dispositivos combinados, resta claro que as empresas que exercem atividades de vigilância, limpeza ou conservação, quando optantes pelo simples, estarão obrigadas a recolher separadamente as contribuições patronais referentes aos salários dos empregados e aos valores pagos a contribuintes individuais, uma vez que não estão incluídas em seus recolhimentos do Simples Nacional.

[...]

Para disciplinar tal assunto, e operacionalizar a maneira de declarar tais contribuições, a Instrução Normativa RFB no 925/2009 dispõe que:

[...]

Sendo assim, conforme esta Instrução Normativa, tais empresas deveriam ter declarado a GFIP marcando a opção de não optantes, para que o sistema calculasse as contribuições de maneira correta. No entanto, apresentou GFIPs com indicativo de ser optante do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL (código 02). Ao indicar tal código, o contribuinte passa a ter de recolher somente as contribuições previdenciárias dos segurados, eximindo-se do recolhimento das contribuições patronais e de risco de trabalho, já embutidas nos recolhimentos do sistema SIMPLES. No entanto, o §5o do art. 18 da Lei 123/06 é bastante claro ao excluir tais contribuições do recolhimento do Simples no caso de atividades de vigilância, limpeza e conservação.”

Mediante tal conduta, foram suprimidas contribuições previdenciárias nos seguintes valores (id. 275697658 – p. 7):

- cota patronal: R$ 140.821,03, os quais, acrescidos de juros e multa, somavam R$ 520.643,84 (em 11/07/2018);

- GILRAT: R$ 21.123,11, os quais, acrescidos de juros e multa, somavam R$ 78.096,32 (em 11/07/2018).”

De se ver, portanto, que nenhuma contradição ou omissão contamina o decisum, na medida em que os fundamentos deduzidos no apelo pertinentes aos fatos narrados na denúncia, bem como as provas produzidas nos autos, foram devidamente apreciados pelo órgão julgador.

Inexistem outras teses recursais; tampouco se vislumbra, de ofício, a ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou ainda, erros materiais no julgado embargado.

Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser providos os embargos de declaração, que não se prestam - como já realçado - a veicular simples inconformismo com o julgamento, nem têm, em regra, efeito infringente. Incabível, neste remédio processual, nova discussão de questões já apreciadas pelo julgador, que exauriu apropriadamente sua função.

Nesses termos, de rigor o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EVIDENTE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de ofício, desclassificou a conduta narrada na deúncia para o crime do art. 337-A, III, do Código Penal, e negou provimento ao apelo defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à desclassificação da conduta; (ii) à negativa de aplicação do art. 337-A, §1o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado as teses relevantes da defesa.

4. Nenhuma obscuridade, omissão ou contradição contamina o julgado, que decidiu, com clareza, pela possibilidade de desclassificação jurídica dos fatos narrados na denúncia (sem alteração do quadro descrito pela acusação), nos termos do art. 383, do CPP.

5. Em razão do princípio da especialidade, a norma que tipifica a sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP) prevalece sobre a tipificação genérica de sonegaão tributária do art. 1o, da Lei n. 8137/90.

6. Inexiste omissão no aresto quanto à análise da possibildiade de extinção da punibilidade do agente com fundamento no art. 337-A, §1o, do Código Penal, pois, no caso concreto, o embargante foi condenado por prestar declaração falsa em GFIP, como apurado em procedimento de fiscalização instaurado pela autoridade fazendária. Ou seja, não houve confissão e declaração integral das contribuições devidas antes do início da ação fiscal, como exige o dispositivo invocado.

7. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão e não suposta antinomia entre as interpretações e raciocínios adotados pelo julgador no caso concreto e aqueles adotados por outros órgãos julgadores. 3. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão